Tribunal: TCU
Processo: 002.306/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta acerca dos critérios a serem observados para enquadramento de servidores abrangidos pelas EC 79/2014 e EC 98/2017 nos quadros da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acerca da influência do grau de escolaridade na transposição aos quadros da União dos empregados ou servidores dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima ou das prefeituras neles localizadas, nos termos do art. 31, caput , da Emenda Constitucional 19/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 264, inciso VI e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente consulta, para responder à autoridade consulente que, com base na redação atual do art. 31 da Emenda Constitucional 19/1998, e em conformidade com os fundamentos do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Jorge Oliveira): 9.1.1. a prova de escolaridade não constitui requisito para transposição a quadro da União nos termos do art. 31 da EC 19/1998, desde que o ordenamento jurídico não exija qualificação especializada ou formação própria para o regular exercício da profissão inerente ao cargo; 9.1.2. para os cargos em que o ordenamento jurídico exige qualificação especializada ou formação própria ao regular exercício da profissão, a exemplo dos delegados, peritos e médicos, a transposição prevista no art. 31 da EC 19/1998 exige comprovação da escolaridade compatível e contemporânea com o desempenho dessas atividades; 9.1.3. as contratações de professores amparadas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei 5.692/1971 dispensam a comprovação de escolaridade para a transposição prevista no art. 31 da EC 19/1998; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1. Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.2.2. Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima (CEEXT/MGI); 9.2.3. Advocacia-Geral da União.